Tribunal: TJMT
Processo: 1005003-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1005003-69.2019.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/07/2019
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA CANCELADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CONTRATAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES postula indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral de sua conta bancária, sem aviso prévio.
2. É certo que cabe a instituição financeira avaliar a pertinência na manutenção da relação comercial com os seus correntistas, na medida em que, os bancos não são obrigados a celebrar ou manter contrato de abertura de conta corrente ou de outro serviço, quando a contratação não lhes pareça vantajosa.
3. A interrupção do serviço prestado pela instituição financeira, desde que atendidas as normas regulatórias fixadas pelo BACEN, órgão federal incumbido de regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional, não configura abuso de direito ou mesmo ato ilícito.
4. Portanto, não é possível impedir a instituição financeira de romper unilateralmente o contrato, sendo, no entanto, exigida a prévia notificação do consumidor acerca dessa intenção, nos termos do artigo 12, I, da Resolução 2.025 do BACEN, com a redação dada pela Resolução 2.747/200 do mesmo órgão.
5. Ocorre que, no caso sub examine o Recorrido não demonstrou ter comunicado a consumidora, com antecedência, acerca do seu desinteresse em manter o contrato outrora firmado entre as partes. Desta forma, mostrou-se irregular o cancelamento unilateral, pela instituição financeira, da conta corrente de titularidade da Recorrente, a qual restou impossibilitada de realizar movimentações financeiras, situação que lhe causou transtornos que ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano e geram o dever de indenizar pelo abalo moral ocasionado.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Não há se falar em condenação da instituição financeira na obrigação de restabelecer o vínculo contratual entre as partes - conta corrente e demais benefícios-. Afirma-se isso porque, éincabível a cominação, pelo Poder Judiciário, de negociação ao arrepio da vontade de um dos contratantes,sob pena de desconsideração da segurança jurídica dos contratos e desrespeito aoprincípio da liberdade de contratar, prevista no artigo 421 do Código Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005003-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES - CPF: 011.493.981-08 (REPRESENTANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020